Tribunal: STF
Processo: HC 227196
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA IRREPETÍVEL EM JUÍZO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.103.661/MG.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 meses de detenção, no regime aberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a nulidade da condenação, dizendo-a fundamentada com elementos colhidos apenas no inquérito policial. Diz violado o art. 155 do Código de Processo Penal. Salienta que “a prova não repetível deve encontrar um mínimo de respaldo em elementos judicializados para a formação do juízo condenatório, pois a decisão judicial não pode estar ancorada exclusivamente nos elementos colhidos na fase policial.” Alega que os policiais, ao prestarem depoimento na audiência de instrução e julgamento, sequer foram capazes de esclarecer os fatos, pois informaram não se recordar da ocorrência. Afirma que, “ainda que o teste de alcoolemia seja prova não repetível, não é apta para sozinha, amparar a condenação porque, in casu, encontra-se sem qualquer respaldo em elementos produzidos sob o crivo do contraditório, conforme estabelece o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.” 



    6. Requer a absolvição do paciente.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. No caso dos autos, o Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “DA MATERIALIDADE



    Importante frisar que, a época dos fatos (20 de novembro de 2011), a descrição típica que vigia para definição do crime de embriaguez ao volante fora introduzida pela Lei n. 11.705/2008, exigindo, para sua configuração, a aferição da existência de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas (Artigo 306, do CTB).



    Por sua vez, em conformidade com a redação vigente naquela época do artigo 277, do CTB, a aferição de álcool por litro de sangue seria feita por meio de "testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado”.



    A Resolução n. 206/2006 do CONTRAN, que vigorou até a edição da Resolução n. 432/2013, estabelecia, dentre outros, o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) como procedimento apto a confirmar se o condutor estava dirigindo sob influência de álcool.



    Para tanto, a validade deste teste (etilômetro) estava condicionado ao preenchimento dos requisitos contidos no artigo 60, da precitada Resolução, adiante transcrito:



    (...) Art. 60. O medidor de alcoolemia- etilômetro deve observar os seguintes requisitos: 



    I - ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, atendendo a legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução; 



    II - ser aprovado na verificação metrológica inicial realizada pelo INMETRO ou órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ; 



    III - ser aprovado na verificação periódica anual realizada pelo INMETRO ou RBMLQ; 



    IV - ser aprovado em inspeção em serviço ou eventual, conforme determina a legislação metrológica vigente. (...)



    Diante dessas premissas, e de se vê que o resultado do teste acostado às ff. 07 é válido, posto que a calibragem do aparelho (etilômetro) estava em dia desde a derradeira aferição pelo INMETRO (16/11/2010). A próxima certificação estava programada para 30 de novembro de 2011.



    Por esses motivos, hei de desconsiderar comprovada a materialidade e autoria delitiva com supedâneo no teor do Boletim de Ocorrência (ff. 07/11), aliado ao Resultado do etilômetro (ff. 07) e ao Auto de apreensão (ff. 13).



    Impõe ressaltar que a época do ocorrido, a prova testemunhal não poderia isoladamente ensejar a configuração da figura típica prevista no artigo 306 do CTB.



    De tudo, resta comprovada a materialidade delitiva do tipo penal inserto no artigo 306, do CTB, vigente a época dos fatos descritos na denúncia, bem assim a autoria delitiva, que recai sobre o acusado.



    Com efeito, constatado que há provas legítimas sobre a existência do fato imputado ao réu, impõe-se sua condenação.



    Assim, não há que se falar em insuficiência da prova para sustentar a condenação do réu, sendo inviável a absolvição pretendida por qualquer dos incisos do artigo 386, do CPP. (...)." (e-doc. 3, p. 119-121; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, adotou idêntica orientação. Destacou a realização do teste de alcoolemia, única prova permitida, na época do crime, para a comprovação do estado de embriaguez. Ressaltou, ainda, o caráter probatório das informações prestadas pelo próprio paciente e pelos policiais, uma vez em conformidade com o resultado do etilômetro:



    “Inicialmente, convém registrar que a redação do art. 306 do CTB, vigente na data dos fatos narrados na denúncia, previa a conduta de "conduzir veiculo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência". 



    Consoante se observa, a embriaguez do condutor de um veículo automotor somente poderia ser comprovada, na época dos fatos, por teste de alcoolemia. 



    Portanto, não se permitia que provas testemunhais fossem valoradas com o fim de demonstrar que o agente estava com capacidade psicomotora alterada em razão do uso de álcool. 



    In casu, o acusado submeteu-se voluntariamente ao teste de alcoolemia, sendo constatado que ele apresentava concentração de 1,25 miligramas de álcool por litro de ar (f. 07). 



    Importa consignar que o resultado apresentado pelo etilômetro está em perfeita harmonia nas provas orais colhidas na fase inquisitiva, tendo em vista que os policiais que participaram da diligência mencionaram ter constatado sintomas de embriaguez no acusado e este, perante a autoridade policial, confessou ter feito uso de bebida alcoólica, dizendo que "na data de hoje estava vindo da universidade onde havia ingerido bebida alcoólica durante toda a noite" (f. 04). 



    A despeito de tão fartas e consistentes provas, almeja a defesa a absolvição do réu, argumentando não haver provas colhidas em contraditório judicial, em evidente afronta ao disposto contido no art. 155 do CPP, que dispõe, in verbis; 



    Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    Ocorre que, conquanto o acusado não tenha aparecido para ser interrogado em juízo e apesar de os policiais não mais se recordarem desta ocorrência, não se pode desconsiderar o valor da prova pericial. 



    Com efeito, a condenação do réu não se baseia, de forma exclusiva, em prova oral colhida na fase inquisitiva e não ratificada em juízo, mas, sim, na prova amealhada na fase inquisitiva aliada a uma prova pericial não repetível, a qual sequer foi questionada pela combativa defesa. 



    Em situação semelhante, confira o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    Diante disso, há de ser afastada a pretensão absolutória defensiva, tendo em vista a ressalva prevista na parte final do art. 155 do CPP, que preserva a utilização de provas não repetíveis, produzidas na fase inquisitiva, para formar a convicção do magistrado, desde que, obviamente, não sejam tais provas contrárias àquelas produzidas em contraditório judicial. 



    Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 306 do CTB e não havendo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, hei por bem confirmar a condenação do recorrente, nos moldes estabelecidos na r. sentença objurgada (...).” (e-doc.4, p. 36-38; grifos adicionados).



    9. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu da conclusão, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ART. 155 DO CPP. PROVA PERICIAL. 



    1. Segundo o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 



    2. No caso, a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior a que era permitida pela redação então vigente do art. 306 do CTB. Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório (Precedentes). 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 4, p. 123; grifos nossos).



    10. A leitura das decisões revela que a condenação fundamentou-se em teste de alcoolemia, mediante o qual restou constatada a situação de embriaguez do paciente. Tem-se prova irrepetível em juízo, sendo válida, portanto, para fundamentar a condenação criminal, conforme o disposto na parte final do caput do art. 155 do CPP, verbis: 



    Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (grifos nossos)



    11. Ademais, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, “a condenação do réu não se baseia, de forma exclusiva, em prova colhida na fase inquisitiva e não ratificada em juízo, mas, sim, na prova amealhada na fase inquisitiva aliada a uma prova pericial não repetível, a qual sequer foi questionada pela combativa defesa” (e-doc. 4, p. 37). 



    12. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade e autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator